Tribunal: TJES
Processo: 5003601-24.2020.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Consórcio
Data de julgamento: 2024-04-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003601-24.2020.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANTENOR DO ESPIRITO SANTO RODRIGUES
RECORRIDO: GOVESA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: conhecimento e nao provimento
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por ANTENOR DO ESPÍRITO SANTO RODRIGUES em face de GOVESA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA, por meio da qual sustenta ter sido enganado a firmar contrato de consórcio, sob promessa de rápida contemplação, requerendo, nesta demanda, a restituição imediata dos valores pagos, além de indenização por danos morais.

A r. Sentença RECONHECEU a incompetência do Juizado Especial Cível e JULGOU EXTINTO O FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO (art. 485, IV, do CPC c/c art. 51, II, da Lei 9.099/95), sob o fundamento da necessidade de prova técnica para o deslinde da controvérsia, fato que denotaria complexidade incompatível com o rito da Lei 9.099/95.

Irresignado, o Requerente, ora Recorrente, interpõe Recurso Inominado, requerendo a anulação da r. Sentença, sob a alegação de prescindibilidade de perícia técnica para a resolução do feito e ausência de complexidade.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Inicialmente, cumpre salientar que, em atenção aos limites horizontais (extensão) do efeito devolutivo recursal (art. 1.013,
caput
, do CPC), o objeto recursal circunscreve-se a suposto
error in procedendo
perpetrado pelo Juízo
a quo
, que reconheceu a incompetência do Juizado Especial para processar e julgar demanda em virtude de sua complexidade e da necessidade de realização de perícia técnica.

A irresignação recursal merece guarida, pois, nos termos da jurisprudência sedimentada desta eg. 1ª Turma Recursal no enfrentamento de numerosos casos similares ao presente, a aferição do vício de consentimento alegado pelo Requerente independe da produção de prova técnica, podendo ser analisado a partir dos demais elementos de prova coligidos aos autos, especialmente da documentação relativa ao contrato firmado entre as partes, bem como pelo manejo do ônus probatório, de acordo com as regras processuais (art. 373, I e II, CPC) e de proteção ao consumidor (inversão do ônus da prova – art. 6º, VIII, CDC).

Nesse sentido, confira-se, por todos: Classe: Recurso Inominado Cível, Número: 5006360-14.2023.8.08.0048, Magistrado: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: Turma Recursal - 1ª Turma, Data: 21/Oct/2023.

Destaque-se não se desconsiderar que o Juízo
a quo
tem liberdade para determinar as provas a serem produzidas e apreciá-las conforme seu convencimento (art. 5º da Lei 9.099/95), podendo decidir sobre a prova pericial com fulcro nos arts. 464 e ss do CPC.

No entanto, o fato é que, no caso dos autos, a r. Sentença sequer fundamenta adequadamente a razão pela qual a perícia técnica seria imprescindível ou o motivo de haver complexidade da demanda, empregando fundamentação genérica e imprecisa, em violação, inclusive, do disposto no art. 489, §1º do CPC:

“Consoante é sabido, o Juizado Especial Cível tem a sua competência fixada para as causas de menor complexidade, as que em razão da matéria comportam o procedimento desformalizado instituído pela Lei nº 9.099/95.

A requerida em defesa, ID 6049579, apresenta documentos, áudio, notadamente, o contrato de consórcio assinado em ID 6049583, sustentando que a contratação do consórcio foi regular. (...)

Nesse contexto, entendo pela necessidade da prova técnica, pois, para a elucidação da questão de fundo, revelam-se necessários aprofundamentos técnico-científicos que em muito transcendem o conceito e o grau de complexidade próprios da chamada-perícia informal, única cabível em sede de juizados especiais (inteligência do disposto no art. 35 da Lei n. 9.099/1995).

Sem maiores delongas, pelas alegações das partes e pelas provas até então carreadas aos autos, concluo que se torna impossível atestar as hipóteses narradas pela parte autora. Situação essa que revela a manifesta complexidade da causa, posto que para dirimir todas as indagações, certamente é necessário a realização de um vasto conjunto probatório.

Todavia, para dirimir a controvérsia exige-se perícia técnica, tipo de prova este que não pode ser realizada em sede de Juizado Especial Cível.

E, se indispensável se torna a perícia técnica formal para se chegar ao correto e justo deslinde da causa, por se tratar de prova complexa, afastada está a competência do Juizado Especial Cível, haja vista que a competência do Juizado é para processamento e julgamento de causas cíveis de menor complexidade, a teor do disposto do artigo 3º, caput, da Lei nº 9099/95.

Com isso, observando que o procedimento pericial é incompatível com os princípios norteadores dos Juizados Especiais, previstos no artigo 2º da Lei 9.099/95, e com o rito estabelecido pela referida lei, entendo que deve ser extinto o feito sem julgamento do mérito em face da complexidade manifesta da causa, devendo a presente ação ser proposta perante a Justiça Comum.”

Vale destacar, ainda, que o feito não trata de hipóteses em que costumeiramente se reconhece a necessidade de perícia, como diante de alegações de fraude na contratação ou falsidade de assinatura.

Assim, respeitosamente, não se vislumbra razão para realização da perícia técnica tal qual suscitado pelo Juízo
a quo
, tampouco se inferindo dos autos complexidade que afaste o processamento da demanda sob o rito da Lei 9.099/95, sendo possível a resolução da controvérsia com base nos demais elementos probatórios e em atenção ao manejo do ônus da prova (art. 373, I e II, CPC c/c art. 6º, VIII, CDC).

Do exposto, conheço do Recurso Inominado interposto e, no mérito, dou-lhe provimento, para anular a r. Sentença e determinar o processamento e julgamento do feito, conforme fundamentação supra. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, ante o provimento do recurso (art. 55 da Lei 9.099/95).

RAFAEL DE OLIVEIRA LIMA

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)